Tribunal: TJDFT
Processo: 0006737-18.2017.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA AO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Constatada a necessidade de capacitação dos agentes socioeducativos e de aprimoramento das normas de segurança das unidades de internação, revela-se adequada a medida de advertência do Distrito Federal para que adote providências com essa finalidade, consoante a inteligência dos artigos os artigos 17, 94, incisos I e IV, 94-A, 97, inciso I, alínea ‘a’, e 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Apelação conhecida e desprovida.